Tribunal: TJDFT
Processo: 0707296-79.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, CAPUT, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de perseguição (art. 147-A do CP) tutela a liberdade individual, criminalizando condutas reiteradas que invadam a privacidade e a intimidade da vítima, impedindo o pleno exercício de sua liberdade, litteris: “Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.”
2. O contexto delineado nos autos evidencia a materialidade e a autoria delitiva, restando claro que as vítimas eram perseguidas reiteradamente pelo acusado, que em razão de desavenças tidas com vizinhos, ameaçava-lhes a integridade física e psicológica, por meio de ameaças e arremesso de pedras nos telhados das residências, invadindo e perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade.
3. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência, nos termos do Enunciado da Súmula no 269 do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.